Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0718246-46.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LINDOMAR MANOEL RODRIGUES RECORRIDO: FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor/recorrente contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, em razão do não recolhimento das custas e preparo depois de indeferido pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o embargante alega que a decisão é contraditória e omissa, uma vez que houve deferimento tácito do pedido de gratuidade de justiça pelo juízo de primeiro grau. Contrarrazões apresentadas sob id 66440394. Decido. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não implica o seu deferimento tácito, notadamente porque o acesso ao Juizado Especial independe, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento das custas, taxas ou despesas (art. 54 da Lei n. 9.099/95). Demais, a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos Juizados Especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de primeiro grau. Regularmente intimado a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada, o Recorrente deixou de fazê-lo no prazo assinalado, de modo que o pedido foi indeferido, notadamente porque os documentos anexados aos autos não são aptos a comprovar a hipossuficiência econômica. Indeferida a gratuidade, não foi feito o pagamento das custas e preparo no prazo de 48 horas concedido, configurando a deserção do recurso inominado. Dessa forma, os vícios apontados pelo embargante inexistem. Ante a ausência de vício ou premissa equivocada na decisão embargada, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora